Tribunal: TJDFT
Processo: 0736846-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO EMPRESARIAL. CESSÃO DE REDE CREDENCIADA ODONTOLÓGICA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O plano de saúde ajuizou ação declaratório de negócio jurídico contra credenciada (prestadora de serviços odontológicos). Atribuiu à causa o valor de R$9.372.081,07. O Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para sua adequação ao montante do contrato celebrado entre as partes, acrescido do pedido de repetição de indébito, nos termos do art. 292, II e VI, do CPC. O Juízo de origem acolheu a emenda apresentada, em que houve a indicação de R$10.513.121,85 como valor da causa. Não houve impugnação da parte ré. Ao sentenciar o feito, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios de “15% do valor atualizado da causa, representado pelo valor total do contrato entabulado entre as partes, acrescido do montante referente ao pedido de repetição de indébito”.
2. A autora (plano de saúde) interpôs recurso de apelação para reforma da sentença, objetivando o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a alteração do valor da causa e a redução dos honorários advocatícios. O Acórdão n. 1363288 deu parcial provimento à apelação para fixar os honorários advocatícios em R$30.000,00 (trinta mil reais), com esteio no art. 85, § 8o, do CPC.
3. As partes autora e ré interpuseram Recurso Especial.
4. O REsp n. 2002372 – DF, interposto pela autora, não foi admitido.
5. O REsp n. 2002372 – DF, interposto pela credenciada (ré), foi parcialmente provido para “fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15”. Opostos embargos de declaração pela credenciada, o Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi acolheu “parcialmente os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, retificando em parte a decisão de fls. 5360-5368 e-STJ, para dar parcial provimento ao recurso especial da PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S.A. ao efeito de fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser apurado pelo Tribunal de origem. Por conseguinte, fica prejudicado o agravo interno interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE às fls. 5421-5436 e-STJ”.
6. Rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça ao dar parcial provimento ao REsp n. 2002372 – DF, interposto pela parte ré (apelada/credenciada), exclusivamente para apurar o valor da causa. O Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi anotou que, “por não se tratar de hipótese de mera aplicação do direito à espécie, é imperioso determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem qual compete enfrentar as matérias de cunho fático e as teses aventadas pelas partes no tocante à definição quantitativa do que representa o valor da causa no caso concreto, podendo, para tanto, inclusive, debruçar-se acerca da eventual ocorrência de preclusão quanto ao montante indicado na emenda à inicial e aos parâmetros delineados na sentença”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em definir qual valor deve prevalecer como base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A parte autora atribuiu inicialmente à causa o valor de R$9.372.081,07. O Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para sua adequação ao montante do contrato celebrado entre as partes, acrescido do pedido de repetição de indébito, nos termos do art. 292, II e VI, do CPC.
9. A parte autora apresentou nova petição inicial, atribuindo à causa o valor de R$10.513.121,85, a qual foi recebida sem ressalvas pelo Juízo de origem, prosseguindo o processo em seus ulteriores termos. A parte ré (apelada) não impugnou o valor da causa em sua contestação (art. 293 do CPC).
10. O Juízo de origem, ao acolher a emenda e dar prosseguimento à ação, estabilizou o valor da causa, conjuntura impeditiva de sua posterior modificação, de ofício, na sentença, em consonância com o art. 505 do CPC.
11. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “4. Ainda que se considere o valor da causa como matéria de ordem pública, este STJ entende que mesmo essas questões estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (REsp n. 2.174.291/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)
12. A alteração do valor da causa na sentença, sem prévia oitiva das partes, viola o art. 10 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 7o do CPC), além de não observar o instituto da preclusão.
13. O valor da causa deve ser mantido em R$10.513.121,85, conforme emenda à inicial determinada e recebida pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
14. Em rejulgamento, recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para manter o valor da causa declinado na emenda à inicial e recebida pelo Juízo de origem, correspondente a R$10.513.121,85 (dez milhões quinhentos e treze mil cento e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). Mantida a sentença em seus demais termos.